Tribunal: TJSP
Processo: 0003525-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0003525-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é
impetrante/paciente JAIR PETERSON DE OLIVEIRA CARDOSO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a
ordem, confirmando a liminar anteriormente concedida. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
FÁBIO GOUVÊA (Presidente sem voto), NUEVO CAMPOS E CARLOS BUENO.
São Paulo, 5 de março de 2020.
FRANCISCO BRUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003525-92.2020.8.26.0000 - 1a Vara das Execuções Criminais - Bauru
- 35179
2
Habeas corpus no 0003525-92.2020
1.a Vara das Execuções Criminais de Bauru
Paciente/Impetrante: Jatir Peterson de Oliveira Cardoso
Juiz de Direito: Davi Marcio Pardo Silva
Relator Des. Francisco Bruno
Voto no 35179
Habeas Corpus. Pedido de transferência para o regime
semiaberto. Demora na transferência de preso com
benefício
já
deferido.
Constrangimento
ilegal
configurado. Determinação de imediata remoção. Ordem
concedida.
Trata-se de
habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado em causa própria por Jatir Peterson de Oliveira Cardoso. O
paciente alega que está sofrendo constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo da 1.a Vara das Execuções Criminais de Bauru, em razão de estar
recolhido “indevidamente” (fl. 2) na Unidade Prisional I, da cidade de
Balbinos/SP, que diz ser destinada a sentenciados em regime fechado.
Esclarece que a sua progressão de regime foi deferida em 13 de
novembro de 2019 e que, quando for transferido, provavelmente será
para unidade prisional onde não possui convívio. Indica a penitenciária
para a qual quer ser removido de forma liminar, alegando que nela há
expectativa de ressocialização, descrevendo as características desse
estabelecimento e diz que pretende reiniciar seus estudos, informando
ainda que participou do Enem de 2019. Pleiteia a imediata transferência
para a penitenciária Dr. Danilo Pinheiro, de Sorocaba.
A liminar foi parcialmente deferida (fls. 15/16), foram
prestadas as informações (fls. 23/24v) e manifestou-se a Douta
Procuradoria Geral de Justiça pela prejudicialidade (fls. 26/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0003525-92.2020.8.26.0000 - 1a Vara das Execuções Criminais - Bauru
- 35179
3
É o relatório.
Reporto-me ao quanto decidido no deferimento parcial da
liminar:
“O paciente/impetrante juntou cópia da decisão que lhe deferiu a
progressão ao regime semiaberto e que também autoriza a sua
remoção para unidade prisional adequada, observados os termos da
Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal (fls. 09/10). Não
se ignora a inexistência de vagas no regime semiaberto; para tentar
contornar esta questão, a Secretaria de Administração Penitenciária
elaborou uma lista de espera, de acordo com a data de efetiva
progressão do prisioneiro, do regime fechado ao semiaberto.
Ademais, a súmula vinculante 56 já pacificou a impossibilidade de
cumprimento de pena em regime mais restritivo ao prever que “A
falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção
do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se
observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
Segundo as informações, em 27 de janeiro de 2020, foi
determinado o cumprimento da medida liminar. Em consulta ao sistema
de Pesquisa de Inteligência de Informações (“INTINFO”), verifica-se que
ele deu entrada na Penitenciária Dr. Danilo Pinheiro, ocupando vaga no
regime semiaberto.
Assim, a vinda das informações e do parecer do d.
Procurador de Justiça confirmam que era mesmo o caso da concessão
parcial da liminar, sendo ela confirmada no mérito.
Pelo exposto, meu voto concede parcialmente a ordem,
confirmando a liminar anteriormente concedida.
FRANCISCO BRUNO
Relator